Tribunal: TJMT
Processo: 1000828-50.2019.8.11.0092
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000828-50.2019.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DE PAULA - CPF: 251.831.170-04 (APELADO), ANDRE NIENOW - CPF: 950.367.920-68 (ADVOGADO), MARCELO VARGAS LEITE - CPF: 921.989.700-82 (ADVOGADO), JULIANO CENCI KORSACK - CPF: 001.356.920-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE E ANULAÇÃO DE DÉBITOS - TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM JUNTO AO DETRAN/MT POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA – VALOR DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1 -

A responsabilidade objetiva é oriunda da adoção da Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual a responsabilidade civil do Estado independe da comprovação de culpa, bastando que seja demonstrado o nexo causal entre o fato e o dano, para que a parte ofendida possa obter a reparação.

2 -

Mantém-se o quantum indenizatório a título de danos morais fixados em conformidade com os critérios de proporcionalidade e a razoabilidade, atendendo ao caráter punitivo e preventivo.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pela juízo da
VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI
, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar
a “inexistência de propriedade do veículo Ford Del Rey ano 1984, placa GV 3726, renavam 580991245 por parte do autor; devendo o DETRAN proceder a baixa no registro do veículo;

a anulação dos débitos no valor de R$ 1.298,16 (um mil duzentos e noventa e oito reais com dezesseis centavos), referentes aos lançamentos de IPVA e licenciamento nos anos 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, registrado em nome do autor”
, bem como
“condenar o requerido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO- DETRAN-MT o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.”

Sustenta o recorrente quanto à ausência de provas e da ausência de nexo de causalidade para configuração de responsabilidade objetiva, haja vista que o DETRAN-MT não realiza perícia técnica a fim de identificar fraude ou outros ilícitos.

Alega ainda que
“apenas cumpriu sua função registral decorrente de lei, ou seja, não atuou de forma a colaborar para a fraude e consequentes prejuízos causados ao apelado”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela apelada.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção fiscalizadora do órgão ministerial.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pela juízo da VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a
“inexistência de propriedade do veículo Ford Del Rey ano 1984, placa GV 3726, renavam 580991245 por parte do autor; devendo o DETRAN proceder a baixa no registro do veículo; a anulação dos débitos no valor de R$ 1.298,16 (um mil duzentos e noventa e oito reais com dezesseis centavos), referentes aos lançamentos de IPVA e licenciamento nos anos 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, registrado em nome do autor
”, bem como
“condenar o requerido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO- DETRAN-MT o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.”

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelada propôs a presente demanda com o intuito de declarar a inexistência de propriedade sobre o veículo Ford Del Rey ano 1984, de placa GV 3726 e Renavam 580991245. Além disso, busca a anulação dos débitos no valor de R$ 1.298,16 (um mil duzentos e noventa e oito reais com dezesseis centavos), correspondentes aos lançamentos de IPVA e licenciamento nos anos 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, fundamentando-se no fato de que o veículo nunca esteve registrado em seu nome, não sendo este de sua propriedade.

Requereu ainda a condenação do apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, em virtude da cobrança indevida e do registro inadequado nos órgãos de proteção ao crédito.

Aliás, vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

“As alegações do autor são verossímeis. Portanto, caberia ao DETRAN demonstrar que a transferência do veículo se deu de forma regular, o que não logrou êxito em fazer.

Logo, forçoso concluir que o autor nunca foi proprietário registral do veículo estando indevidamente registrado em seu nome. Ressalte-se, por oportuno, que os fatos geradores dos tributos devem se dar em nome do detentor do bem, de sorte que, não havendo detenção e nem propriedade, é este indevido.

Ressalte-se, por oportuno, que os fatos geradores dos tributos devem se dar em nome do detentor do bem, de sorte que, não havendo detenção e nem propriedade, é este indevido. (...)

Em relação ao dano moral, é cediço que este não se presume, sendo necessária a comprovação do prejuízo moral.

No caso, o autor teve seu nome inscrito na dívida ativa referentes aos lançamentos de IPVA e licenciamento nos anos 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, referente ao veículo que nunca esteve em seu nome, e teve a necessidade de constituir advogado, para poder se defender, restando claro que se trata de grande transtorno passível de indenização.
” (destaquei)

Inicialmente, é essencial destacar que a responsabilidade civil abrange a obrigação de reparar os prejuízos ocasionados a terceiros, seja no âmbito material ou imaterial.

No contexto da responsabilidade civil, três elementos são fundamentais para sua configuração: o ato prejudicial, caracterizado pela ação ou omissão; o resultado danoso; e a conexão causal entre a ação e suas consequências.

Em relação à responsabilidade do Estado, a norma predominante é a de natureza objetiva, que dispensa a busca pela culpa, adotada pela Constituição Federal sob a forma de responsabilidade administrativa, nos termos do artigo 37, § 6º:

"Art. 37. (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Por outro lado, o Código Civil, em seu artigo 43, estabelece:

"As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo."

Pois bem.

Conforme explicitado na sentença, o recorrido foi surpreendido com seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes por dívida junto ao DETRAN-MT, sem, contudo, ser proprietário do veículo Ford Del Rey ano 1984, de placa GV 3726, Renavam 580991245, o qual possui diversos débitos de licenciamento e IPVA em aberto.

Nesse sentido, pela documentação acostada, é possível constatar que o recorrido nunca foi proprietário do veículo, na verdade, o DETRAN-MT realizou a transferência ou registro do veículo para o nome do apelado, mesmo este não tendo assinado recibo de transferência ou qualquer outro documento que permitisse tal fato, caracterizando, portanto, a falha na prestação de serviço pela autarquia, o que levou posteriormente o nome do recorrido a Dívida Ativa e ao Cadastro de Inadimplentes.

Logo, presentes os requisitos necessários à configuração do dano moral, quais sejam, o ato ilícito, o dano e, por fim, o nexo de causalidade, devida é a reparação ao Apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR –
TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM JUNTO AO DETRAN/MT A TERCEIRO MEDIANTE ADULTERAÇÃO NO CRV – APURAÇÃO EM LAUDO PERICIAL - RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO DETRAN/MT QUE NÃO IMPEDIU AS SUCESSIVAS TRANSFERÊNCIAS DO AUTOMÓVEL – PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO ADQUIRENTE - DANOS MATERIAL E MORAL
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Quando comprovada a ilicitude da conduta impõe-se a obrigação de indenizar. 2. O DETRAN/MT, autarquia estadual, tem o dever de observar as restrições constantes no cadastro dos veículos, de modo a evitar prejuízos a terceiros, sob pena de responsabilização. 3. O quantum indenizável por danos morais deve se ater: (1) à capacidade/possibilidade daquele que vai indenizar, já que não pode ser levado à ruína; e (2) suficiência àquele que é indenizado, pela satisfação da compensação pelos danos sofridos. 4. Recursos conhecidos e desprovido. (N.U 0003291-22.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)
(destaquei)

Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, este deve este corresponder à justa indenização pelo dano de natureza moral, conforme as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem como a extensão do dano.

No caso em tela, esses elementos apontam que o apelado deve ser indenizado, oportunidade em que confirma-se o valor arbitrado na primeira instância, quantia essa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, haja vista que o valor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como observa os precedentes deste Sodalício e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte apelada, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
TRANSFERENCIA DE VEÍCULO APÓS VISTORIA REALIZADA PELO DETRAN-MT. POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DE CHASSI.
APREENSÃO DEFINITIVA. NÃO CABIMENTO DO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO.
ATO PRATICADO POR TERCEIRO – VENDEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
FALHA NA AUSENCIA DE CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE E COBRANÇAS DE ENCARGOS. VALOR ADEQUADO E RAZOAVEL. INDICES DE CORREÇÃO CONFORME TEMA 810/STF. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Não há nexo de causalidade entre a adulteração e a conduta do DETRAN/MT, capaz de gerar a responsabilidade civil pelo ressarcimento do valor pago pelo veículo.2. De outra sorte, houve abalo moral, porque embora o DETRAN/MT não tenha responsabilidade pela transação de compra e venda celebrada com terceiro alheio aos autos, os agentes públicos que realizaram a vistoria deveriam ter tido conduta mais acurada, a fim de apurar a irregularidade que recaia ao veículo, apontando a ilegitimidade constatada posteriormente. Além disso, foram geradas cobranças em nome do autor/apelado após a constatação da irregularidade.
3. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se condizente com o constrangimento sofrido, observado o caráter pedagógico e punitivo
.4. Os índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF.(N.U 0003424-03.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Por fim, deixo de majorar os honorários recursais previstos no artigo 85, §11, do Código de processo Civil, pois já fixados na sentença em patamar máximo.

Transitada em julgado, remetam-se os autos à instância de origem.

É como vot
o.

Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanollo

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024